Tribunal: TJSP
Processo: 1004462-23.2016.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado se segurança – Saúde – Fornecimento de medicamentos – Parcial concessão da ordem – Admissibilidade – Prescrição médica idônea – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Reexame

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado se segurança – Saúde – Fornecimento de medicamentos – Parcial concessão da ordem – Admissibilidade – Prescrição médica idônea – Direito fundamental amparado nos artigos 1o, III; 6o e 196 da Constituição Federal – Cumprimento das determinações legais e constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra em sua esfera de discricionariedade – Reexame necessário não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004462-23.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida LUIZA ROSA ALVES CADETE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004462-23.2016.8.26.0066 -Voto no 30.643
2
Voto no 30.643
Reexame Necessário no 1004462-23.2016.8.26.0066
Partes: Luiza Rosa Alves Cadete x Diretora da Divisão Regional de Saúde de Barretos
Comarca: 3a Vara Cível de Barretos
Juiz: Dr. Renato dos Santos
REEXAME NECESSÁRIO Mandado se segurança Saúde
Fornecimento de medicamentos Parcial concessão da ordem
Admissibilidade

Prescrição
médica
idônea

Direito
fundamental amparado
nos artigos 1o, III; 6o e 196 da
Constituição Federal Cumprimento das determinações legais e
constitucionais que é dever do Poder Público e não se encontra
em sua esfera de discricionariedade Reexame necessário não
provido.
Trata-se de mandado se segurança impetrado por Luiza Rosa
Alves Cadete contra ato da Diretora da Divisão Regional de Saúde de Barretos, com o
objetivo de obter o fornecimento de medicamentos nas especificações descritas na inicial,
por ser portadora de diabetes mellitus, hipertensão e hipergliceridemia.
Conforme sentença de fls. 75/78, a segurança foi parcialmente
concedida, para determinar o fornecimento dos medicamentos Amaryl, Benicar Anlo,
Metformina, Onglyza e Solozok, porquanto o medicamento Lipless já é dispensado
gratuitamente na Farmácia Municipal.
Não houve interposição de recurso e os autos foram remetidos a
este Egrégio Tribunal para o reexame necessário.
Os autos foram suspensos até o julgamento do REsp no 1.657.156-
RJ (Tema 106 - STJ) fls. 93/95.
Instadas a se manifestarem quanto aos termos do referido julgado, a
impetrante apresentou a petição de fl. 101.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre destacar que o presente processo foi
distribuído antes do julgamento do REsp no 1657156-RJ (Tema 106) pelo C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004462-23.2016.8.26.0066 -Voto no 30.643
3
Tribunal de Justiça, logo não são aplicáveis os critérios definidos no referido acórdão pois
foi determinada a modulação de efeitos da decisão para que “os critérios e requisitos
estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento” (acórdão publicado em 04/05/2018, DJe).
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e lhe nego provimento.
O artigo 6° da nossa Constituição Federal estabelece que a saúde é
um direito social. E os direitos sociais são direitos fundamentais, pois vêm elencados em
um dos capítulos do título “DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS”.
Aliás, como adverte o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho:
“Como as liberdades públicas, os direitos sociais são direitos
subjetivos. Entretanto, não são meros poderes de agir - como é
típico das liberdades públicas de modo geral - mas sim poderes de
exigir. São direitos de crédito” (Direitos Humanos Fundamentais,
3a edição, página 49).
Ademais, o artigo 196 da nossa Constituição Federal deixa claro
que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
E a dignidade da pessoa humana, conjunto de direitos que inclui
tratamento de saúde menos gravoso, está tipificada dentre os fundamentos e não dentre os
objetivos da Constituição Federal, não devendo, por isso, ser tratada como um simples
dever-ser sem qualquer eficácia imediata.
Portanto, ainda que existam alternativas ao medicamento pleiteado
na lista padronizada do SUS, deve ser oferecido à impetrante o tratamento mais digno e
mais adequado à sua condição específica.
Diante disso, incumbe ao Poder Público patrocinar as condições
indispensáveis para o pleno exercício desse direito. Trata-se, assim, de obrigação estatal a
ser exigida de qualquer um dos entes federativos.
A impetrante trouxe prescrição médica idônea, a confirmar as
alegações de que necessita dos medicamentos pleiteados (fls. 13/17).
Além disso, verifica-se que a impetrante é beneficiária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004462-23.2016.8.26.0066 -Voto no 30.643
4
gratuidade de justiça, a evidenciar que não possui condições de arcar com o tratamento
reclamado, de alto custo, sendo certo que não há qualquer elemento que conteste a
existência de registro junto à ANVISA dos medicamentos pleiteados.
Frise-se que esse tratamento é necessário à efetivação de um direito
constitucionalmente assegurado, que é o direito à saúde, de modo que não há que se falar
em discricionariedade do Poder Público para o cumprimento dessa obrigação.
E é cabível a intervenção do Poder Judiciário para fazer valer os
comandos constitucionais e infraconstitucionais, quando eles não são observados pelos
outros Poderes, como é o caso dos autos.
Vale lembrar que o Princípio da Separação dos Poderes deve ser
aplicado em harmonia com o Princípio da Legalidade (artigo 37, caput) bem como com o
Princípio da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV da
Constituição Federal).
Destarte, nada há que se reparar na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao reexame
necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora